Tribunal: TJMT
Processo: 0056681-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056681-93.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELICIANO DE FREITAS - CPF: 016.324.041-84 (EMBARGADO), GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA - CPF: 047.278.891-45 (EMBARGANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (EMBARGANTE), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA - CPF: 047.278.891-45 (EMBARGADO), FABIANA FELICIANO DE FREITAS - CPF: 016.324.041-84 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES - CPF: 572.670.731-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022